Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 12.086/2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0748148-49.2021.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

[...] Recebo a inicial e correspondente emenda. Desde já, retificado o valor da causa no Sistema PJe, conforme emenda.
Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95).
DECIDO.
Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
Na exordial, o autor requer seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, a fim de determinar a anulação do ato que excluiu o requerente da lista de promoção, com a consequente determinação desta de imediato, com todos seus efeitos, até o julgamento definitivo da lide.
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível.
Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.
Desta feita, a análise do pleito inicial demanda cognição meritória exauriente, a qual não se mostra cabível neste momento processual.
De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Eg. TJDFT, é incabível a concessão de liminar, em desfavor da Fazenda Pública, que esgote, em todo ou em parte, o objeto da ação principal, à luz do art. 1o, § 3o da lei 8.437 /92. Vejam-se os precedentes:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI 9494/97. PROIBIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTE O OBJETO NO TODO OU EM PARTE. LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA..
Cuidando-se de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, tal decisão somente pode ser imposta pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública por ocasião da prolação da sentença, sendo-lhe vedado, pelo artigo 1o, da Lei 9.494/97, antecipar a respectiva tutela.
Saliente-se que o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra ato do Poder Público, estabelece que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação."
A antecipação dos efeitos da tutela recursal requer comprovação de prova inequívoca; suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e verossimilhança; a relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no periculum in mora.
Inexistindo nos autos receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os efeitos da tutela pretendida não poderão ser concedidos antecipadamente.
Agravo conhecido e não provido.
(Acórdão n.598226, 20120020091133AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2012, Publicado no DJE: 29/06/2012. Pág.: 240)
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO.
LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1o, § 3o, DA LEI N. 8.437/92 E 1o DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses prevista no art. 2o-B da Lei n.9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.
2. O disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230). Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ.
3. "A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária.
Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.
Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas [...]

2. Na via do presente recurso o recorrente esclarece que é policial militar e, em 24 de agosto de 2021, foi excluído do Quadro de Acesso ao ato de Promoção para o cargo de Primeiro Sargento, sob o argumento de que estaria enquadrado na restrição do artigo 27, inciso V, da Lei no 12.086/2009 (condenação em pena privativa de liberdade).
3. O recorrente informa que teve sua pena privativa de liberdade suspensa condicionalmente.
4. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal “a fim de reformar a Decisão a quo (ID 103546823) anulando o ato de exclusão do Requerente do Quadro de Acesso e determinando sua imediata promoção”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
5. A decisão ID 29416689 indeferiu o pedido de antecipação de tutela antecipada.
6. No caso ora em análise, o provimento do agravo e a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente.
7. Importante asseverar que a Lei n. 12.086/2009 (Dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), em seu art. 27, V, disciplina que: “Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: (...) V - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional”.
8. Nesse contexto, inicialmente, não restou comprovado erro administrativo na não inclusão do autor nos quadros de acesso para promoção, eis que apenas houve cumprimento de determinação legal.
9. Dessa forma, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.